Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-98.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Monitória. Cheque. Parcial procedência. Embargante que logra demonstrar a quitação parcial do montante exigido. O acolhimento parcial dos embargos monitórios impõe o repartimento dos ônus de sucumbência. Verba honorária fixada em 20% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o do CPC), competindo a cada parte arcar com os honorários devidos ao patrono do adverso. Recurso

Ementa:
Apelação. Monitória. Cheque. Parcial procedência. Embargante que logra demonstrar a quitação parcial do montante exigido. O acolhimento parcial dos embargos monitórios impõe o repartimento dos ônus de sucumbência. Verba honorária fixada em 20% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o do CPC), competindo a cada parte arcar com os honorários devidos ao patrono do adverso. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003009-
98.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MARIANA
CLEPS GUERRA ME, é apelado VARANDA'S ESPETARIA E PETISCARIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.143
APEL. No: 1003009-98.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
JUIZ 1a INST.: Fabio Mendes Ferreira
APTE. : Mariana Cleps Guerra ME
APDA. : Varanda's Espetaria e Petiscaria Eireli
Apelação.
Monitória.
Cheque.
Parcial
procedência.
Embargante que logra demonstrar a quitação parcial do
montante exigido. O acolhimento parcial dos embargos
monitórios
impõe
o
repartimento
dos
ônus
de
sucumbência. Verba honorária fixada em 20% sobre o
proveito econômico obtido (art. 85, §2o do CPC),
competindo a cada parte arcar com os honorários devidos
ao patrono do adverso. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 64/69, cujo relatório é adotado, que acolhendo embargos monitórios,
julgou parcialmente procedente a ação proposta, condenando a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 2.180,72, corrigida desde o vencimento da dívida e com
juros moratórios contados da citação. Condenada a autora-embargada a arcar com
as custas e despesas processuais, bem como, honorários de sucumbência fixados
em R$1.500,00.
Recorre a autora. Afirma que os acordos e recibos juntados aos
autos não se referem às cártulas que embasam a presente ação, reiterando o
inadimplemento integral da ré. Subsidiariamente pugna pela redução da verba
honorária de sucumbência, desproporcional ao valor da causa e ao proveito
econômico buscado.
Recurso recebido e respondido.
É a suma do necessário.
O art. 700 do CPC dispõe que “A ação monitória pode ser
proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel”,
deixando de exigir qualquer documento específico, como a memória de cálculo, por
exemplo.
Como é cediço, a finalidade precípua da ação monitória é
conferir ao titular de um crédito estampado em documento sem eficácia executiva, um
pronunciamento judicial mais célere para constituição de um título executivo judicial;
exigindo-se para tanto a existência de prova escrita da relação de crédito que o autor
possui perante o devedor. Não há na legislação processual qualquer imposição que
obrigue o credor a declinar a origem do débito.
Com efeito, não constitui encargo do credor, ao propor ação
monitória, a produção de prova acerca da causa subjacente do crédito, porquanto a
apresentação do documento é bastante à demonstração do direito à satisfação da
obrigação controvertida, incumbindo ao devedor o ônus de provar a inexistência do
débito e, assim, evitar a formação do título judicial que ensejará a execução da dívida.
(STJ, AgRg no REsp 848072/MS, Rel. Min. Delia Giustina, j. 09/06/2009).
“In casu”, contrariamente ao alegado pela autora, a apelada
logrou demonstrar que quitou metade do débito, ao comprovar o pagamento de duas
das quatros parcelas do acordo formalizado com o vendedor da apelante (fls. 46/47).
Como se vê à fl. 46, os quatro cheques foram discriminados no
acordo entabulado, indicado, ainda, que a dívida passou a perfazer o montante de
R$2.320,00 quantia que corresponde a quatro parcelas de R$ 580,00.
Com a prova de que houve a quitação de duas parcelas,
remanesce, portanto, apenas metade da dívida conforme bem reconhecido pelo
MM. Juízo “a quo”.
Doutro turno, merece acolhimento a irresignação da autora no
tocante à sucumbência.
O acolhimento parcial dos embargos com o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de adimplemento apenas da metade dívida , culminou no sucumbimento recíproco
das partes.
Nessa toada, os respectivos ônus devem ser repartidos à
proporção de metade para cada parte, inclusive, quanto aos honorários advocatícios,
ora readequados nos termos do art. 85, §2o do CPC, devendo cada litigante pagar ao
patrono do adverso 20% do proveito econômico obtido no caso, a verba deve incidir
sobre o montante de R$ 2.180,72.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR